Tribunal: CARF
Processo: 11060.722486/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722486/2015-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROVANI CHAVES GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento no 8559/00024/2015 (fls. 03) de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), emitida em 23/07/2015, Exercício 2010, data de entrega
15/09/2010, com valor total do crédito apurado de R$ 41.948,54, na cidade de Cachoeira do
Sul/RS. O cadastro RFB é sob o no 1.019.320-0, com área declarada de 610,9 ha.
Pelo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls. 06), consta diferença
entre o Declarado e o Apurado da Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha), da Distribuição da
Área Utilizada pela Atividade Rural (ha), no Cálculo do Valor da Terra Nua e, por conseguinte,
no Cálculo do Imposto.
A diferença de Imposto (Apurado menos o Declarado) fora de R$ 18.905,11.
Aplicou-se a Multa de 75% e os Juros de Mora (fls. 07).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722486/2015-37
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722486/2015-37

Como consta no Relatório da notificação, a fiscalização resolveu (fls. 111):
Acatar uma área coberta por florestas nativas de 15,6 ha; aumentar a área ocupada
com benfeitorias de 12,5 ha para 24,8 ha; acatar uma área de reflorestamento de 0,5 ha; glosar,
parcialmente, a área de produtos vegetais, de 427,0 ha para 417,0 ha; glosar a área de pastagens
de 170,0 ha; alterar o VTN declarado de R$ 286.495,90 (R$ 468,97/ha) para o arbitrado de R$
2.334.450,49 (R$ 3.821,33/ha), com base no valor constante do Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização, que
passou de 99,8% para 73,2%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,15% para 0,85%,
e do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$ 18.905,11.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta: a) Área de Produtos
Vegetais informada não comprovada; b) Área de Pastagem informada não comprovada, e; c)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado. São os fundamentos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 11 a 14), em que alega:
erro material, bitributação e área pertencente a Cooperativa de Crédito Cachoeirense LTDA.
Alega que o ITR foi pago em 2010 e 2011, que houve excesso de valoração por hectare em tais
anos e a falta da presença de Laudo Técnico de avaliação para que haja contraponto, o que
ocasiona o cerceamento do direito de defesa.
Na ocasião, juntou à peça laudo de uso e ocupação do solo (fls. 15 a 17), ofício de
registro de imóveis (fls. 20 a 31), contrato de arrendamento de imóvel rural (fls. 73 a 78), distrato
de arrendamento de imóvel rural para fins de criação de gado e cultivo de pastagens inerentes à
pecuária (fls. 79 a 81), entre outros documentos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722486/2015-37

No Acórdão 03-092.485 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 15/07/2020 (fls. 108
a 127) o voto foi pela procedência em parte da impugnação apresentada (fls. 127):
(...) para reduzir a área total de 610,9 ha para 355,0 ha, com base em documentação
hábil, e, em função disso, ajustar o VTN total arbitrado pela fiscalização de R$
2.334.450,49 (R$ 3.821,33/ha x 610,9 ha) para R$ 1.356.672,15 (R$ 3.821,33/ha x
355,0 ha) e reduzir a alíquota aplicada de 0,85% para 0,60%, efetuando-se as demais
alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização,
de R$ 18.905,11 para R$ 7.352,02, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, entendeu-se que não estava
caracterizado, dado que o ônus documental da prova é do contribuinte (arts. 40 e 47 do Decreto
no 4.382/2002).
Quanto à alteração da área total, também se entendeu pelo erro de fato, dado que,
com base em provas, alterou-se a área total originalmente declarada pelo contribuinte na sua
DITR, reconhecendo-se a duplicidade cadastral de parte da área do imóvel (fls. 116):
Para comprovar o pedido de alteração da área total do imóvel de 610,9 há para 355,0 há,
inicialmente, foi juntada aos autos a cópia da Certidão de Registro da Matrícula anterior
do imóvel de no 22.926, às fls. 20/22, na qual consta que da área total de 610,9 há
pertence à Cooperativa de Crédito Cachoeirense LTDA a fração de 233,3 há, adquirida
por arrematação em 16.03.2000, às fls. 21, como alegado pelo impugnante.
Em consulta ao sistema ITR, foi verificado que essa Cooperativa, apresentou a
DITR/2010, em seu nome, dessa área de 233,3 há, no NIRF no 6.206.719-2, conforme
consta, também, no Extrato do Sistema ITR de fls. 33, confirmando, assim, a
duplicidade de declaração de fração do presente imóvel.
Foi juntada aos presentes autos, também, a atual Certidão de Registro da Matrícula do
imóvel de no 43.980, às fls. 23/31, que substituiu a citada Matrícula no 22.926, na qual
consta que a área total do imóvel, após georreferenciamento, é de 574,4 há, às fls. 23, e
que a fração pertencente ao impugnante é de 355,0 há e aquela pertencente à
mencionada Cooperativa é de 219,4 ah, às fls. 30, comprovando a ocorrência de erro de
fato na informação da área total do imóvel na DITR/2010 e por isso deve ser acatada
essa alteração.
Quanto à distribuição de áreas requerida, nesse ponto o voto questionou o Laudo
de Uso e Ocupação do Solo (fls. 117 e 118):
Contudo, sem mencionar o acatamento das áreas pela fiscalização e sem explicar o
porquê de o Laudo anexado à impugnação, às fls. 15/17, elaborado pelo mesmo
profissional, informar nova distribuição de áreas para mesmo imóvel, após o período de
8 meses da elaboração do primeiro Laudo, o impugnante requer, nesta fase, a seguinte
distribuição (...)
(...) ressalte-se que o referido Laudo, às fls. 15/17, está desacompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) anotada no CREA, da mesma forma
como o Laudo anterior de fls. 66/68, contrariando, assim, determinação contida na Lei
no 6.496, de 07.12.1977 (...)
Além disso, o Laudo apresentado não dimensiona as áreas distribuídas especificamente,
referentes à fração do imóvel pertencente ao impugnante de 355,0 há, da mesma forma
que o Laudo apresentado em resposta ao Termo de Intimação, também, não
especificava.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722486/2015-37

Quanto ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis: Em relação à área de
interesse ecológico (imprestável para exploração), para fins de exclusão de ITR, exige o
reconhecimento como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada
a protocolização do requerimento do respectivo ADA, além da existência de ato específico
emitido por órgão competente. Para a apuração do Grau de Utilização do imóvel, também se
exige documentos que comprovem as áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção
vegetal e com reflorestamento. Quanto à área de pastagens, decidiu-se que será a menor entre as
áreas de pastagens declarada/requerida e a calculada, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
Em relação à área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural, no Acórdão também se exigiu provas para a aceitação de área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Afirma que seria preciso apresentar
laudo elaborado por engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA.
Em relação ao VTN/ha arbitrado pela fiscalização, considerou que, com base no
SIPT, deve ser mantido, quando não há documentação hábil demonstrando o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA). Afirma a 1a instância que o VTN estava de fato
subavaliado (declarado por R$ 468,97/ha, por ser muito inferior ao VTN por hectare de
referência de R$ 3.821,33/há).
Para a multa de 75% e juros de mora (SELIC) considerou devidos, apurado
imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN.
Cientificado em 21/10/2020, Recurso Voluntário (fls. 134 a 136) é apresentado
pela viúva do então contribuinte em 20/11/2020, com comprovante de certidão de óbito (fls.
139).
O Recurso é assinado por Marize Terezinha Pontes Pereira, mas não consta
documento que comprova que a viúva é inventariante.
No recurso, alega nulidade por vício formal e, sem que haja fundamentação legal
expressa, afirma que as cobranças são indevidas.
Em fls. 140, anexou Guia de Arrecadação com pagamento no valor de R$
256.538,31, Referência/Período de Apuração 000000000848015, data de vencimento
12/03/2018. Em fls. 141 anexou Guia de Arrecadação com pagamento no valor de R$
201.032,00, data de vencimento 23/09/2019, Referência/Período de Apuração 1002425821.
É o Relatório
Voto
Admissibilidade
Dado que o contribuinte foi cientificado em 21/10/2020, o Recurso Voluntário
foi apresentado de forma tempestiva (20/11/2020).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722486/2015-37

Não obstante, a peça processual administrativa foi apresentada por outra pessoa
que não o contribuinte. Ainda que conste comprovante de certidão de óbito, o recurso assinado
por Marize Terezinha Pontes Pereira não é acompanhado de documento que comprova que a
viúva é inventariante.
Tal circunstância tem repercussão importante para o caso, pois, sem a juntada de
documento que comprove a representação legal, o recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, nos termos do art. 131, III, do CTN, o espólio responde pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Por sua vez, quem representa o espólio
é o inventariante, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, conforme
art. 1.991, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Todavia, caso não tenha sido aberto o processo de sucessão, aplica-se o disposto
no inciso I, do art. 1.797 do Código Civil:
Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá,
sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da
sucessão;
IMPUGNAÇÃO. PODERES PARA REPRESENTAÇÃO. No caso de impugnação
apresentada por pessoa não habilitada, sem poderes para representação do sujeito
passivo, não há litígio a ser apreciado por esta instância administrativa de julgamento.
Esse cenário atrai a aplicação da súmula CARF 129, que determina:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Por isso, imperiosa a conversão do julgamento em diligência para o saneamento
da irregularidade.
Conclusão
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para notificar o contribuinte,
por meio de seu espólio ou seu cônjuge, a fazer prova da regularidade da representação
processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital